Tribunal: STF
Processo: HC 203819
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionatos em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c o art. 71 – 4 vezes, do Código Penal). Pretendida extinção da punibilidade. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Alegado excesso de prazo na custódia cautelar. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.